Tribunal: TJDFT
Processo: 0749503-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Número do processo: 0749503-06.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ALESSANDRA GERALDINA DA SILVA BARROS SEIXAS IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ALESSANDRA GERALDINA DA SILVA BARROS SEIXAS em face de decisão proferida pelo Juízo do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO nos autos n. 0707750-52.2024.8.07.0017, que homologou o pedido de arquivamento do inquérito policial formulado pelo Ministério Público em relação ao imputado crime de ameaça (art. 147, Código Penal), por ausência de justa causa. A impetrante informa que impugnou o arquivamento junto ao órgão revisor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, mas não obteve sucesso. Sustenta, em suma, que o ato impugnado nesta sede mandamental é manifestamente ilegal e teratológico, “uma vez que o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a simples proferição da ameaça e a sua potencialidade intimidatória, independentemente da efetiva realização do mal prometido ou da comprovação de temor subjetivo imediato da vítima, bastando que a conduta seja idônea para perturbar a tranquilidade psíquica”. Pede, por fim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão judicial combatida, e, no mérito, a concessão da ordem para declaração de nulidade do ato apontado como coator e determinação de reabertura do termo circunstanciado já mencionado, com a remessa dos autos ao Ministério Público para que reanalise a persecução penal em relação ao crime de ameaça, adotando as providências necessárias. É o relatório. DECIDO. Como sabido, a Lei n. 12.016/2009 restringe a veiculação de mandado de segurança contra ato judicial aos casos em que haja manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante. Na hipótese em tela, objetiva-se anular decisão judicial que homologou o arquivamento do inquérito policial em epígrafe, conforme requerimento do órgão do Ministério Público, em relação à imputação do crime de ameaça (art. 147, CP). Entretanto, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão judicial combatida, a dar ensejo ao provimento mandamental a dissipar violação ao afirmado direito líquido e certo do impetrante. Ora, é imperioso destacar que o Ministério Público é o destinatário do inquérito policial, por ser o titular da ação penal, nos termos do art. 129, inciso I, da Constituição Federal, ao passo que, nos termos da Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, o pedido de arquivamento do inquérito policial é exclusivo daquela instituição: “Arquivado o inquérito policial, por despacho do Juiz, a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas.” Desse modo, cumpre exclusivamente ao Ministério Público valorar os elementos colhidos no inquérito policial para deliberar acerca da sua continuidade e posterior oferecimento de denúncia, podendo oficial pelo arquivamento do feito quando não houver justa causa para o seu prosseguimento e ulterior ajuizamento da ação penal. Deliberado o arquivamento do inquérito, incide o disposto no art. 28 do Código de Processo Penal, que prevê a revisão da matéria pela instância competente do Ministério Público para fins de homologação, em caso de inconformismo da vítima ou do seu representante legal. Na espécie, já houve essa provocação ao órgão revisor e foi mantido o arquivamento, nos termos bem sintetizados pela douta Procuradoria de Justiça nos autos de origem (id 246518561 dos autos n. 0707750-52.2024.8.07.0017): ... em relação ao mérito, também adiro ao entendimento daquele c. Colegiado para homologar a promoção de arquivamento efetuada pela Exma. Promotora de Justiça Adjunta Maíra Joaquim Simonelli (ID 228658565), em relação à prática do crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, imputado a GLÁUCIA SEIXAS COSTA, ressalvado o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal e na Súmula 524 do STF. Para tanto, tomo como empréstimo excerto do parecer da colenda Câmara de Coordenação e Revisão do MPDFT, a saber: (...) A análise dos autos revela que os fatos noticiados são demasiadamente vagos para a configuração do tipo penal do art. 147 do CP. Isso porque ameaçar significa anunciar um mal injusto e grave, no futuro iminente ou distante. É preciso ser o anúncio de algo nocivo à vítima, além de se constituir em prejuízo grave, sério, verossímil e injusto, o que não foi demonstrado. À vista disso, entendo que os dizeres proferidos são demasiadamente vagos e não contêm a promessa de mal injusto e grave minimamente delineada, capaz de alcançar, assim, a tipicidade do crime previsto no art. 147 do CP. (...) No caso dos autos, a expressão utilizada pela investigada: “quando eu te achar você se prepara” ou as palavras utilizadas do pelo marido da comunicante: “queria resolver pessoalmente” não apresentam, de forma clara, inequívoca e objetiva, a promessa de um mal injusto e grave. Trata-se de frases genéricas, proferidas no calor de discussões. Em relação aos possíveis crimes de calúnia e injúria, a ação se procede mediante queixa-crime, não sendo o Ministério Público parte legítima para deflagrar ação penal no presente caso. Não há na espécie, portanto, delito algum a ensejar a deflagração de ação penal. Portanto, para configuração do crime em comento, é necessário que o agente prometa mal injusto e grave contra a vítima e que esta se sinta efetivamente intimidada com a conduta. Afirmações vagas e imprecisas, como as apontadas nos autos, não são aptas à configuração do tipo penal previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, uma vez que não é possível inferir, com a segurança necessária para oferecimento de denúncia, a intenção de causar mal injusto e grave à vítima. Nesse cenário, não há nódoa a macular a homologação do arquivamento do inquérito policial em comento, no que se refere à apuração do crime de ameaça, a viabilizar o processamento do mandado de segurança em exame. Registro ainda julgados desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia (Súmula 267 do STF). No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, prevalece a orientação de que não é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão que, acolhendo manifestação do Ministério Público, determina o arquivamento de inquérito policial, uma vez que a titularidade da ação penal pública pertence ao Ministério Público, conforme previsto no art. 129, I, da Constituição Federal. (STJ, AgRg no RMS n. 74.271/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025) A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais afirma que a decisão que homologa arquivamento de inquérito policial, por ausência de elementos mínimos para a persecução penal, não tem conteúdo teratológico, tampouco afronta direito líquido e certo da vítima, sendo incabível a via do mandado de segurança para sua impugnação. O Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação detém autonomia funcional para avaliar a suficiência dos elementos de informação e decidir pelo oferecimento da denúncia ou pelo arquivamento do feito, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao Parquet nesse juízo de valor, salvo evidente ilegalidade, que não se configurou no caso concreto. (TJDFT, Acórdão 2030371, 0720397-96.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025) Diante do exposto, com apoio no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO ADMITO o presente mandado de segurança e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e efetivadas as providências necessárias, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator